Tribunal: TJES
Processo: 5006924-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006924-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RENAN SANTOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006924-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO

RECORRIDO: RENAN SANTOS SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. PROVAS CLARAS E ROBUSTAS DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega (ID 4437828) que possui uma linha telefônica junto à requerida. No entanto, em 04/05/2022 teve a sua linha bloqueada, mesmo estando em dia com todos os boletos, ao entrar em contato com a requerida lhe foi informado que efetivamente não havia motivos para sua linha não estar funcionando.

Porém, mesmo assim a sua linha permaneceu bloqueada durante o mês de maio. Mesmo assim ela recebeu uma cobrança por esse período em que não conseguiu utilizar a sua conta no importe de R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos). Por estar temeroso de ser negativado efetuou o pagamento. Por esse motivo requer a devolução do valor cobrado de forma indevida, bem como a obrigação de fazer para restabelecer a linha da requerente e, consequentemente, a condenação em danos morais.

Em decisão liminar (ID 4437830) o Juízo determinou o restabelecimento da linha sob pena de multa.

A requerida contestou alegando (ID 4437940): i) inépcia da inicial; ii) ausência de ilícito; iii) inexistência de danos morais. E ainda faz um pedido contraposto para o pagamento de valores que sustenta estarem em aberto.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente em parte a pretensão autoral:

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 150704861 como obrigação de fazer, sob pena de multa diária que majoro para R$300,00 (trezentos reais),
sem limitação, ante o descumprimento da decisão que concedeu os efeitos da tutela.

c)
DETERMINAR
que a requerida restitua o valor de R$ 47,07 referente a fatura de ID n 15536524 - pág 25, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento.

Nas razões recursais (ID 4437955) a requerida entende que a sentença laborou em equívoco, motivo pelo qual requer a sua reforma pelos seguintes termos: i) ausência de falha na prestação de serviço; ii) não comprovação de nexo causal; iii) inexistência de defeito na prestação de serviço; iv) excesso na multa processual aplicada; v) não existência de danos materiais; iv) inexistência de dano moral, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatória.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante. Extrai-se do ID 4437828, fls. 17-24, que o autor efetuou o pagamento das faturas de forma adequada e em tempo oportuno, inclusive com o pagamento que compreendeu inadequado no período em que a sua linha estava suspensa. Dessa forma, resta infrutífera a alegação da requerida de ausência de provas quanto ao dano material e a falha na prestação de serviço.

Por consectário lógico resta comprovada a falha na prestação de serviço. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, bem como o princípio da asserção, caberia à requerida demonstrar que a linha telefônica estava em pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela, como bem observado pelo Juízo
a quo
:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova por meio de documentação (ID 1553652), o pagamento das faturas das linhas de sua titularidade.

Em sequência, verifico que a parte autora buscou a resolução da demanda por via administrativa, conforme ID 15536524 e protocolo nº 20228160142582, obtendo resposta insatisfatória.

Analisando contestação de ID 16388313, verifico que a requerida junta em contestação, tela sistêmica que apresenta o status da linha do requerente como “ativa” em 18/07/2022 (data após cumprimento da liminar). Ocorre que a requerida, afirma que a cobrança da fatura com vencimento em 01/06 no valor de R$ 47,07 (quarenta e sete reais e sete centavos) é devida, visto que a linha do autor estava ativa durante aquele período, ainda que capaz, não apresenta histórico de utilizações da linha pelo autor, como ligações, envio de SMS ou utilização de serviço de internet que comprovem de fato que a linha estava regular no período contestado pelo autor.

Dessa forma, entendo que de fato a linha do autor permaneceu com funcionamento irregular, caracterizando falha na prestação de serviço, pois a parte requerida não logrou êxito em comprovar a existência de débitos em aberto que justificassem o bloqueio da linha. A requerida sequer impugna o protocolo que o autor trouxe aos autos.

Nesse sentido, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, verifico como configurada a falha na prestação de serviço por parte da requerida. Ademais, verifico a existência de dano moral indenizável, visto que o autor ficou sem utilizar do serviço prestado pela requerida, serviço este que é essencial.

Nesta seara, ainda, mostra-se adequado e plenamente cabível a aplicação de multa diante de possível descumprimento da obrigação de fazer imposta ao requerido. As astreintes nada mais são do que um meio judicial de garantir a observância da Decisão proferida(art. 537, CPC). Dessa forma o recorrente não foi exitoso ao tentar desconstituir o ato objurgado, como a jurisprudência reconhece por cabível e razoável.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por não conseguir utilizar da sua linha telefônica, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)